Tribunal: TJDFT
Processo: 0724880-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724880-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: DALVINO GONÇALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. RÉ. PESSOA JURÍDICA. FORO DO LUGAR ONDE ESTÁ A SEDE. artigo 53, inciso III, "a" do Código de Processo Civil. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O consumidor autor da ação pode optar tanto pelo foro do seu domicílio como por um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação (art. 46 e 53 do Código de Processo Civil). 2. Nos termos do artigo 53, inciso III, "a" do Código de Processo Civil, "é competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 3. Na hipótese dos autos, o agravante, residente em Malhada/BA, optou por ajuizar a ação nesta capital. Não se trata de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível porque o agravado - BANCO DO BRASIL S/A - tem sede no Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 53, inciso III, alíneas, “b” e “d”, e 516, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a competência, no caso, deve ser fixada no foro do domicílio da recorrida ou no juízo prolator da sentença coletiva, tendo em vista que as obrigações contraídas entre as partes não se deram no Distrito Federal. Assevera, assim, o acerto da decisão agravada e do voto minoritário proferido no acórdão recorrido. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria está prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012